Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Ação Rescisória no 1004148-25.2021.8.11.0000
Autor: ROBERTO CARLOS CESARO
Réu: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Visto.
Inicialmente, o Autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
Sobreveio despacho, determinando a comprovação da condição de hipossuficiência, bem como a retificação do valor da causa.
O Autor juntou documentos, a demonstrar eventual condição de hipossuficiência, atribuindo à causa, o valor de R$ 10.268,97 (dez mil duzentos e sessenta oito reais e noventa sete centavos), mediante a correção do valor anteriormente apontado, de cinco mil reais.
Pois bem.
Com efeito, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento, necessário se mostra o preenchimento dos referidos pressupostos para a sua concessão.
Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.
Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.
Na vertente hipótese, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
Da análise do acervo probatório coligido ao feito, verifica-se que o Agravante percebeu em seu último exercício financeiro, verba salarial superior à seis salários mínimos, não demonstrando, de mesmo modo, outros elementos a demonstrar eventual prejuízo à sua subsistência e de sua família, na hipótese de recolhimento das custas e despesas processuais.
Assim, considerando que o Agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita ao Recorrente.
A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DEINSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da justiça gratuita. (...)(N.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)
Posto isso, ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que o Autor não logrou êxito em comprovar que faça jus ao deferimento da gratuidade de justiça.
De mesmo modo, verifica-se que o Autor procedeu à atualização do valor da causa, apontado inicialmente em R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigindo-o para o valor de aproximadamente dez mil reais.
Entretanto, conforme ressaltado anteriormente, o valor da causa em ação rescisória, deve corresponder ao da ação originária, corrigida monetariamente.
Assim, se a sentença que se pretende rescindir fora proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000125-50.2008.8.11.0019, movida pelo Ministério Público Estadual, atribuindo-se à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme id. 79429495 – p. 38, será esta a quantia a ser atualizada, e que pelos cálculos deste Relator, compreende a quantia de R$R$20.551,42 (vinte mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme despacho anterior.
Destarte, deverá a parte retificar o valor da causa, para a quantia calculada por este Juízo, ou, que proceda os cálculos, a serem posteriormente analisados por este Relator.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando-se ao Autor que retifique o valor da causa (dez mil reais devidamente atualizados), promova o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, bem como do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator